Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Desacato contra servidores e juíza do TJDFT. Competência. Tipicidade da conduta. Indenização por danos morais. Valor.
1 – A prática de crimes de desacato contra servidores e juíza do TJDFT, no exercício de suas funções, não viola interesse jurídico da União e, consequentemente, não atrai a competência da Justiça Federal.
2 – Se as provas -- cópias das petições feitas pelo réu e depoimentos dos servidores e da juíza -- demonstram a intenção inequívoca do réu de menosprezá-los no exercício de suas funções, há o crime de desacato.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
4 – Se o valor fixado é elevado, considerando-se as condições financeiras do obrigado, que está, segundo afirma, “vivendo nas ruas, em situação de miserabilidade”, reclama-se sua redução.
5 - Apelação provida em parte.